Tribunal: STF
Processo: Rcl 60078
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de Francislei Marcelino de Oliveira contra decisão de minha lavra, na qual julguei improcedente pedido formulado em reclamação por não vislumbrar ofensa ao que decidido no julgamento do Tema 758 da repercussão geral (eDOC 34).



    Inicialmente, a advogada do embargante solicita providências em relação à conduta do magistrado de piso que, nas informações prestadas perante esta Corte, teria afirmado que ela faltou com a verdade, agiu de má-fé e não atuou conforme as boas práticas do direito (eDOC 35, p. 8).



    No tocante ao cerne dos embargos, alega a ocorrência de omissão quanto “aos pleitos realizados pelo recorrente no que concerne a mudança da data-base do livramento condicional, alteração do lapso temporal para a obtenção do benefício e a modificação da pena cuja guia definitiva já teria sido expedida, ainda que por erro judicial, gerou coisa julgada material” (pp. 11-12). 



    Requer sejam sanadas “as contradições que afirmam as informações em relação a seu labor foram apresentadas pelo reclamante, esclarece que foram apresentadas pela empresa não tendo a falta grave sido cometida por ele, vez que o estava recluso” (p. 12).



    Pleiteia a reforma da decisão, com o consequente provimento da reclamação.



     É o relatório.



    Decido.



    Com a devida vênia, entendo que não assiste razão à defesa. 



    De início, assevero que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP, c/c o art. 337 do RISTF). Não servem, contudo, para manifestar irresignação em face das conclusões alcançadas pelo órgão julgador, objetivo este que deve ser perseguido por outros meios recursais.



    Tendo isso em conta, observo que o pedido de providências acerca da postura do juiz estadual não comporta exame na presente via. No ponto, saliento que, conforme registrado pela própria advogada na petição de embargos, a manifestação judicial supostamente inadequada “será objeto de pedido de providências junto ao CNJ” a ser por ela apresentado naquele órgão (eDOC 35, p. 8).



    Em seguida, analisando as razões formuladas nos embargos propriamente ditos, reputo que se busca obter excepcionais efeitos infringentes, o que configura pretensão inviável, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: ARE 1.322.617 AgR-ED-ED/ES, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 16.12.2021; ARE 1.361.442 AgR-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.5.2022; entre outros.



    Da decisão impugnada constou:



    “No presente feito, o defensor invocou precedentes que não autorizam o cabimento da reclamação, a saber, o HC 415.129/SP e a Súmula 441, ambos do STJ, além da Súmula 715 desta Corte. Os primeiros se referem a julgados não prolatados pelo STF e o Enunciado 715 carece de efeito vinculante” (eDOC 34, p. 4, grifei)



    Assim, não há que se falar em omissão sobre a “mudança da data-base do livramento condicional” e “alteração do lapso temporal para a obtenção do benefício”. Esses temas são abordados nos paradigmas acima referidos, os quais não foram apreciados por não atenderem os requisitos legais para fins de ajuizamento de reclamação nesta Corte.



    Por outro lado, o precedente remanescente — e único que foi examinado no julgado embargado — foi o RE 776.823/RS, o qual assentou a seguinte tese em sede de repercussão geral (Tema 758):



    “O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.” (Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23.2.2021)



    Assevero também que a questão envolvendo a “modificação da pena cuja guia definitiva já teria sido expedida, ainda que por erro judicial, gerou coisa julgada material” não possui aderência estrita ao que decidido no julgamento do referido recurso extraordinário. Logo, incabível seu exame nesta reclamação.



    Em síntese, afasto a alegação de omissão na decisão embargada. Na espécie, o que se percebe, em verdade, é o inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo Supremo, cujo resultado do julgamento não a favorece. No entanto, tal fato não caracteriza omissão.



    A decisão recorrida, ao consignar que a falta grave não violou a tese fixada pelo STF no Tema 758, está adequadamente fundamentada, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.



    Por fim, não reconheço a defendida contradição quanto à falta grave atribuída ao ora embargante. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho da decisão refutada:



    “Diante de todas essas constatações, resta claro que o sentenciado, consciente e voluntariamente, preencheu as folhas de ponto de seqs. 241.5/241.9 com conteúdo evidentemente falso, haja vista que atestam falsamente a prestação de serviços, as quais foram utilizadas com o fim único de instruir pedido de remição de pena, o que caracteriza a falta disciplinar do artigo 130 c/c artigo 52, ambos da Lei de Execução Penal, impondo-se a aplicação das consequências legais, notadamente, as sanções previstas no artigo 118, I, e artigo 127, ambos da LEP (eDOC 8, pp. 4-6)”. (eDOC 34, p. 7)



    A discussão acerca de quem teria juntado a documentação sobre a prestação de serviços pelo então reclamante — se a própria defesa ou a empregadora — não se faz relevante. Isso porque a imputação da prática de falta grave teria decorrido da assinatura de folhas de ponto atestando a prestação de serviços, inclusive durante período em que o reclamante se encontrava preso ou internado em clínica de reabilitação. Segundo consta dos autos, ele mesmo teria reconhecido como sendo suas as assinaturas. 



    Além disso, considerando os estreitos limites cognitivos da reclamação, não há como examinar, nesta seara, a tese defensiva de que a falta grave não teria sido cometida pelo reclamante, já que ele estava preso.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente